Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006547-27.2021.8.11.0000
Recorrente: Luiz Carlos de Jorge
Recorrido: Antônio Maércio de Jorgi
Vistos.
O recorrente requer a reconsideração da parte da decisão de admissão do recurso especial que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo.
Assevera que “Ao não atribuir o vindicado efeito suspensivo ao recurso especial manejado pelo ora requerente, nesta senda já admitido por Vossa Excelência, a decisão de id. 110828472 considerou e consignou que não haveria a possibilidade de o ‘...acórdão recorrido causar à parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, pois não há informação concreta sobre o deferimento de levantamento das averbações constantes das matrículas dos imóveis, tampouco sobre a prática de atos tendentes à alienação dos bens’ (destaquei)”.
Argumenta, porém, que “quando do protocolo do recurso especial existia o pedido do recorrido para levantar as averbações, todavia, tal pleito não havia, ainda, sido deferido pela Magistrada a quo. Entretanto, esta situação restou alterada através da decisão que ora juntamos (doc. 1), na qual a Magistrada de piso acata o pedido do recorrido e determina o levantamento das referidas averbações”.
Salienta que “na própria linha argumentativa da decisão de Vossa Excelência, se antes não existia o risco concreto, motivo pelo qual o efeito suspensivo não foi determinado, com a superveniência daquele (risco), devidamente demonstrado pela decisão acima reproduzida, forçoso será reconhecer a necessidade da atribuição do efeito suspensivo ao recurso especial”.
Requer, por fim, que se “reconsidere a decisão de id. 110828472, apenas e tão somente para conceder ao recurso especial já admitido, o efeito suspensivo”.
É a síntese. Decido.
Em que pese o argumento da parte recorrente, observa-se que além de não haver previsão de pedido de reconsideração no ordenamento jurídico, inviável o deferimento da referida pretensão por esta Vice-Presidência, pois uma vez publicada a decisão de admissão recursal, surge a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de qualquer pleito de urgência, nos termos do artigo 1.029, § 5o, I e III, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 1.029. (...)
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
(...)
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.
Ante o exposto, não conheço do pleito id 11564485.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.